Tribunal: TJDFT
Processo: 0741769-06.2022.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-09
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS. ÔNUS PROBATÓRIO. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE VÍCIO NO PRODUTO. EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO. DESCAMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Os sujeitos do processo têm o direito de requerer a produção das provas que julgarem necessárias para demonstrar a veracidade de suas alegações. Caberá ao Magistrado, no entanto, enquanto destinatário da prova, analisar e indeferir os pedidos que não tenham utilidade para a entrega da tutela jurisdicional, apresentando os fundamentos de sua decisão.
2. Nos termos do artigo 373 do Código de Processo Civil, incumbe ao autor o ônus probatório quanto ao fato constitutivo de seu direito e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
3. Não sendo as provas juntadas aos autos suficientes para demonstrar o fato constitutivo do direito do autor, tampouco tendo este requerido dilação probatória ou inversão do ônus probatório no momento oportuno, incabível o acolhimento de tais teses em sede recursal.
4. Recurso conhecido e não provido. Preliminar rejeitada.